Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-34.2017.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002343-34.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEMIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 000.919.761-38 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. P. L. - CPF: 065.338.731-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – PALAVRAS DA VÍTIMA – HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNNCIA FINANCEIRA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Comprovada nos autos a conduta do apelante, consistente em se utilizar de ardil ao afirmar falsamente que o valor se destinava ao pagamento de "despesas processuais", com o intuito de induzir a vítima ao erro e causar-lhe prejuízo ao obter vantagem ilícita no montante de R$ 512,00, impõe-se manter a condenação nas sanções do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

2.

Considerando que a pena de multa constitui um preceito secundário da pena, ou seja, uma sanção inerente ao delito previsto no art. 171 do Código Penal, torna-se inviável sua exclusão ou isenção. Eventual pleito de redução do valor, em razão da hipossuficiência financeira, deve ser encaminhado ao Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Demis Alves dos Santos
que foi condenada à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do CP); ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
uma sanção restritiva de direito
.

Inconformado, o apelante requereu a sua
absolvição
, alegando que não restou demonstrada a presença do
dolo
em sua conduta, uma vez, que teria apenas indicado um advogado à vítima, não havendo qualquer prejuízo decorrente dessa ação. Ademais, solicita a sua
absolvição por ausência de prova
que embasem a condenação. De forma
subsidiária
, pleiteia a
exclusão da pena de multa
, considerando a incapacidade financeira do apelante em arcar com o seu pagamento. (ID 160040058)

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (ID 160040062).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 165871181),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (artigo 171 do CP) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta e por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta ausência de comprovação do dolo e a fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de prova reunidos nos autos formam um conjunto harmônico e robusto acerca da autoria e da materialidade delitiva imputada – 2. Subsidiariamente, questiona a aplicação da pena de multa, pedindo seu afastamento, tendo em vista a incapacidade financeira do apelante para arcar com seu pagamento – IMPROCEDÊNCIA – A pena de multa adicional é prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora violada e sua imposição é obrigatória para aquele que pratica a ação proibida; eventual incapacidade financeira não constitui causa excludente da punibilidade, embora possa ser levada em conta pelo Juízo da Execução no momento da exigibilidade da pena de multa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que mês de novembro de 2014,
Demis Alves dos Santos
, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima
Lucineia Lopes Lima
em erro, de forma fraudulenta.

Conforme a denúncia, a vítima possui uma filha de apenas 8 anos de idade, com deficiência mental, motivo pelo qual
Demis Alves dos Santos
no dia no mês de novembro de 2014, na Rua Roraima, cidade de Lambari D ́Oeste/MT, a procurou informando que poderia conseguir benefício do INSS, devendo pagar ao advogado Dr. Marco Antônio Corbelino o equivalente a 20 parcelar, cada uma delas no valor de R$ 223,00, com vencimento no dia 5 de cada mês.

No entanto, antes que vencesse a primeira parcela,
Demis Alves dos Santos
retornou afirmado à vítima que sua filha já havia conseguido o referido benefício e que deveria ir ao banco receber os valores, devendo, ainda, repassar a ele o valor de R$ 512,00 referente a custas processuais.

Assim, a vítima foi no dia 02.12.2014 ao banco receber o benefício, sendo que
Demis Alves dos Santos
chegou ao local exigindo parte do dinheiro, sendo-lhe então repassado do valor de R$ 400,00, restando somente o valor de R$ 59,00 à vítima, que somente em data de 27.12.2014 conseguiu repassar o restante do valor ao acusado, qual seja, R$ 112,00.

Diante desse contexto, ele foi denunciado por ter cometido o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do CP) e, após o regular trâmite da ação penal, condenado
à pena de
1 ano de reclusão
em regime
aberto
, além do pagamento de 10 dias multa; ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais.

O título judicial
não
merece reparos.

A existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, Boletos Bancários, Comprovantes de Pagamentos, (ID 160042680) e pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que a apelante obteve vantagem ilícita, mantendo a vítima fez duas encomendas de frangos caipiras para a vítima
Lucineia Lopes Lima
em erro, de forma fraudulenta, vez que de forma ardil, induziu-a ao pagamento do valor de R$ 512,00, como referissem a custas e despesas processuais.

A vítima expôs em juízo que o
apelante
intermediou o contato junto ao advogado Marco Antônio Corbelino, para a obtenção de auxílio previdência à sua filha, portadora de deficiência, sendo que o próprio
apelante
trouxe os boletos referentes aos honorários do advogado.

Relatou que após a concessão do benefício o
apelante
passou a cobrar o valor de R$ 512,00 em espécie que, segundo ele, seria de gastos referentes ao deferimento do auxílio. Assim, foi-lhe entregue o valor de R$ 400,00 e posteriormente R$ 112,00.

Irresignada como pagamento, após a passagem de um mês, dirigiu-se a cidade de Cáceres e, ao comparecer ao escritório do advogado, descobriu que este nunca exigiu o pagamento do valor, além daquele referente aos boletos bancários.

No mesmo sentido o informante
Amós Paulino Lima,
o qual relatou que ao chegar do trabalho, sua esposa, ora vítima, teria lhe dito que o
apelante
estaria cobrando o valor de R$ 512,00 referente ao pagamento de despesas que teve durante o processo para a concessão do benefício.

Aduziu que recorreu um amigo para conseguir emprestado o valor faltante, pois se não realizasse o pagamento, o benefício recebido poderia ser cortado.

Ainda, o informante
Marco Antônio Corbelino
confirmou que a vítima foi uma indicação do
apelante
para uma ação junto ao INSS.

Que após a concessão do benefício, foi procurado por ela, sendo indagado sobre “
custas”
cobradas pelo
apelante.
Segundo o informando, teria relatado a vítima que não solicitou o pagamento de nenhum valor e que o pagamento do valor combinado seria feito através dos boletos bancários.

Ressaltou à vítima que faz cobranças de valores em espécie e, que seu escritório não realiza cobranças de serviços de transporte e táxi.

Ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que montou o processo da filha da vítima para a obtenção do benefício, sendo remunerado pelo advogado Dr
. Marco Antônio Corbelino
por pasta entregue.

Relatou que a vítima lhe ofereceu
“gorjeta”
por ter ajudado a conseguir o benefício do INSS, sendo que de início rejeitou, porém devido a insistência, acabou aceitando o valor.

Nega ter solicitado o pagamento ou mesmo a ameaçado para tanto.

Seus argumentos, porém, carecem de lógica. Oras, a vítima é contundente ao afirmar que o
apelante
solicitou valor em proveito próprio, fato que é corroborado pelos informantes ouvidos nos autos, o que se mostra suficiente a embasar uma sentença condenatória.

Ademais, conforme ficou demonstrado, o
apelante
utilizou-se de
ardil,
para enganar a vítima e assim obter a vantagem indevida, pois mentiu afirmando que o valor se referia a
custas de despesas processuais
, ameaçando ainda com a suspensão do benefício.

Necessário consignar que irreal a alegação defensiva de pagamento de
“gorjeta”,
pois inimaginável um pagamento no valor superior ao do benefício recebido, sendo necessário, inclusive, de lançar mão de empréstimo com amigos.

Como se sabe,
para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3) uso de ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; 4) enganar alguém ou a leva-lo a erro.

Estando no presente caso preenchido todos os requisitos, não há se se falar em ausência de
dolo
na conduta.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado deste Sodalício:

“(...) Improcede o pleito absolutório, por ausência de dolo, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima e pela prova documental, a
materialidade
e autoria delitiva, bem como o dolo na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio. (...) (RAC 0002304-51.2008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 31.5.2021).

Deste modo, uma vez comprovado que a apelante agiu com
dolo
ao induzir a vítima em erro e lhe causar prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita e havendo
provas suficientes da autoria e materialidade delitiva
, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Por fim, requer a defesa a
exclusão da pena de multa
, porém o pedido não merece prosperar.

Isso porque a pena de multa aplicada na sentença é cumulativamente cominada com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal, não sendo possível a sua exclusão ou conversão, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Ademais, eventual pedido de isenção ou suspensão do pagamento deverá ser formulado junto ao Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido:

(...) A pena de multa tem caráter de sanção, é uma pena propriamente dita, nos termos do artigo 32, do Código Penal, não cabendo sua exclusão ou isenção. Também não há que se falar na sua redução se a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à sanção corporal e no valor unitário mínimo legal. (...)

(TJ-MG - APR: 10287190033145001 Guaxupé, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/01/2022)

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Demis Alves dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023